Tribunal: TJES
Processo: 0000133-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALAN DELON GONCALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
TENTADO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AFASTAMENTO DA TENTATIVA
. POSSIBILIDADE.
INEXIGIBILIDADE DA POSSE DESVIGIADA
. RECURSO PROVIDO.

1. A consumação do crime de furto se configura com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada do objeto. Precedentes do ex. STF e do c. STJ.

2. Na hipótese, o acusado passou próximo a mesa em que a vítima estava sentada em companhia das irmãs e subtraiu seu celular que estava sobre ela, ocasião em que a ofendida passou a correr atrás do acusado, mas como ele correu bem rápido, gritou “pega ladrão”. Nesse momento, as pessoas que estavam fazendo caminhada no calçadão da Praia de Camburi ouviram seus gritos e algumas delas passaram a correr atrás do apelante, que verificou que não conseguiria escapar e se desfez do objeto, chegando a danificá-lo, sendo alcançado em seguida.

3. Consumado o delito, o afastamento da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inc. II, do CP), é medida que se impõe, devendo a pena ser revisada.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000133-68.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ALAN DELON GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença de fls. 138/139, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
ALAN DELON GONÇALVES DE SOUSA
pela prática do crime de furto simples (artigo 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Nas razões de recurso de fls. 142/144, o órgão ministerial requer, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 14,inc. II, do CP, com a revisão da pena.

Contextualizando os fatos
, verifico que a peça de acusatória informa, em síntese, que no dia 08 de janeiro de 2023 a vítima, Evanilda Maria Pereira dos Santos Salvador, estava sentada no Quiosque K2, situado no bairro Jardim da Penha, nesta Capital, acompanhada de suas irmãs, quando de inopino o acusado se aproximou e subtraiu o telefone celular S20 FE, marca Samsung, de propriedade da ofendida, que estava sobre a mesa.

Consta da prefacial, que o réu saiu correndo do local, sendo seguido pela vítima e por populares que presenciaram a ação. Durante o trajeto, o apelado jogou o celular no chão e, em seguida foi alcançado, ocasião em que a polícia foi acionada para realizar a prisão em flagrante.

Feitas essas considerações iniciais,
passo a analisar o
recurso do órgão ministerial
, ressaltando desde logo, que o recorrente requer,
tão somente
, o afastamento da tentativa reconhecida pela Magistrada singular.

Com razão o Ministério Público.

Ao analisar a ocorrência da tentativa de furto, a Magistrada, em que pese ter afirmado que a consumação do crime se dá com a inversão da posse, ainda que esta não venha a ser tranquila, entendeu que o crime foi tentado, pois o réu foi impedido de consumar o delito por fato alheio à sua vontade, qual seja, a atuação de populares no local.

No entanto, ao apreciar o conjunto fático-probatório, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, denoto que o crime de furto
foi consumado
.

Em Juízo (fls. 138/139), a vítima esclareceu que estava sentada no quiosque com suas irmãs, quando o acusado passou próximo a mesa e subtraiu seu celular que estava sobre ela, ocasião em que passou a correr atrás do acusado, mas como ele correu bem rápido, gritou “pega ladrão”.

Salientou que as pessoas que estavam fazendo caminhada no calçadão da Praia de Camburi ouviram seus gritos e algumas delas passaram a correr atrás do apelante, que verificou que não conseguiria escapar e se desfez do objeto, chegando a danificá-lo.

Os relatos da ofendida foram confirmados pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento (fls. 138/139), ocasião em que a Magistrada proferiu a sentença penal condenatória.

Além disso, o próprio acusado, tanto na fase inquisitiva (fl. 13) como na esfera judicial (fl. 140), confessou a prática delitiva, afirmando que pegou o celular na mesa e “
saiu correndo
”.

Ora, para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse da
res furtiva
, sendo desnecessário que esta seja mansa e pacífica, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, é o precedente do
ex. STF
(HC 221.623 Agr, Relator
Ministro Luiz Fux
, Primeira Turma, DJ
05/05/2023
).

O
c. STJ
, do mesmo modo, firmou entendimento ao julgar o
REsp nº 1.524.450/RJ
,
sob o rito dos recursos repetitivos
, no sentido de que o crime de furto se consuma com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente
, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou
desvigiada
do objeto.

Desse modo,
afasto a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inc. II, do CP)
, aplicada em primeiro grau, e em razão disso, reconduzo a
pena definitiva
do acusado a
01 (um) ano de reclusão e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Conservo
o regime inicial aberto, bem como a substituição da sanção corpórea por 01 (uma) restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO